Tribunal: STF
Processo: RE 979449
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR MAIORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    MÉRITO RECURSAL. TEMA 915. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR. VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL. ISONOMIA. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO.